Tribunal: TJMT
Processo: 0048520-94.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048520-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FATIMA SUELI MARTINS - CPF: 571.784.021-72 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Acidente De Trânsito. Morte De Companheira. Responsabilidade Civil Objetiva. Preliminares De Prescrição, Abandono Da Causa E Ilegitimidade Ativa Afastadas. Indenização Por Danos Materiais E Morais. Valor Mantido.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/20
12, que resultou na morte da vítima
, após colisão entre ônibus da empresa
de transporte público
e o veículo da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de prescrição, abandono da causa e ilegitimidade ativa; e (
ii
) a responsabilidade civil pelo acidente e os critérios de fixação dos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3
. A suspensão do processo pela pendência de julgamento da ação de reconhecimento de união estável impede a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do CC e art. 313, V, "a", do CPC, afastando também o abandono da causa.

4
. A sentença que reconheceu a união estável entre a autora e a vítima produz efeitos retroativos, legitimando a autora para a propor a demanda (art. 1.723 do CC).

5
. Comprovada a responsabilidade civil objetiva da empresa ré, concessionária de serviço público, pelo avanço de sinal vermelho e excesso de velocidade do motorista do ônibus (art. 37, §6º, da CF), corroborados por boletim de ocorrência, laudo pericial e prova testemunhal.

6
. Correta a fixação dos danos materiais no valor de R$ 14.851,00
(quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais)
, correspondente
s ao valor do veículo da vítima na
Tabela FIPE da época.

7
. Indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) é adequada
aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a função compensatória e pedagógica da medida.

8
. Aplicação correta dos consectários legais, com incidência do IPCA-E e juros de 1% ao mês até 26/08/2024, e, a partir de 27/08/2024, aplicação exclusiva da Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A sentença que reconhece união estável produz efeitos retroativos, legitimando a companheira para pleitear indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de transporte público por ato de seu preposto que avança sinal vermelho e causa o sinistro
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 37, §6º; CC,
arts
. 199, I e 1.723; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1018264-
0
2.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0048520-94
.20
14
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Indenizatória por acidente de trânsito, ajuizada por
Fátima Sueli Martins
.

Em
15/07/2012, ocorreu acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Joaquim Murtinho com a Avenida Generoso Ponce, em Cuiabá/MT, envolvendo um ônibus da empresa
Apelante
e um veículo Fiat Uno, conduzido por
Leonor do Prado Machado
, que faleceu em decorrência d
a colisão
.

A
Apelada ajuizou a ação na condição de
companheira da vítima
, com quem manteve união estável
por mais de 20
(vinte)
anos,
e
pleite
ou
reparação por danos materiais (valor do veículo destruído) e
por
danos morais decorrentes do falecimento de sua companheira.

O processo
teve o trâmite
suspenso entre 2018 e 2024
,
aguardando o trânsito em julgado da sentença do processo de reconhecimento da união es
tável, que foi concluído
em novembro de 2023.
R
esolvida a questão judicial externa
, houve re
tomada
d
este
feito
e
a prolação da
sentença de mérito,
n
a
qual o Juiz reconheceu a responsabilidade do preposto da empresa Apelante como o causador do acidente
(avançar o sinal vermelho e em alta velocidade)
.

J
ulgou procedentes os pedidos
iniciais e
condenou
a
Apelante
ao pagamento d
os danos materiais
(perda total do veículo)
, no valor de
R$ 14.851,00 (
quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais
)
,

com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso (15/07/2012) até a citação. A partir da citação
,
correção pela taxa SELI
C, que abrange juros e correção.

Além disso, a Apelante foi co
ndena
da a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00 (
cem mil reais
)
,
com os
consectários legais
.

Inconformada, a Apelante suscitou, em preliminar, a
ocorrência de
prescrição e abandono processual, além da ilegitimidade ativa da Apelada.

No mérito, defendeu a f
ragilidade da prova quanto à
responsabilidade pelo acidente, a
usência de comprovação dos danos materiais e question
ou
o valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID 286500367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fátima Sueli Martins
ajuizou Ação Indenizatória por A
cidente de
T
rânsito
em face de
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
.
, ao argumento de que, em
15/07/2012, sua companheira
Leonor do Prado Machado
foi vítima fatal de acidente de trânsito
, ocorrido em
Cuiabá/MT,
no
cruzamento da Avenida Joaquim Murtinho
com a Avenida Generoso Ponte, envolvendo
ônibus
coletivo
da empresa
Apelante
e
o
veículo Fiat Uno

conduzido pela vítima.

De acordo com a dinâmica dos fatos,
o condutor do ônibus coletivo
desrespeitou o sinal vermelho e atravessou a Avenida Generoso Ponce em alta velocidade (60km/h), vindo a col
her
em cheio o
automóvel
dirigido pela vítima, cuja sinalização de passagem era verde.

A Apelada afirmou que convivia
com a vítima de maneira pública
, contínua
e duradoura desde 1.988,
fato notório e do conhecimento de todos
.

Em razão do sinistro, a Apelada pediu a reparação mat
e
ria
l
, consistente no reembolso do valor do veículo, que teve perda total, além dos danos morais correspondente
s
a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos.

Na contestação, a Apelante apresentou sua versão para a dinâmica do acidente, alegou culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. No mais, impugnou os danos pretendidos.

Boletim de Ocorrência juntado no ID 286499382 – págs. 156/160.

Para fins de comprovar a legitimidade ativa, em 03/09/2013, a Apelada ajuizou a Ação Declaratória de União Estável
Post Mortem
n. 0037218-05.2013.8.11.0041, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Diante disso, em 11/06/2018, o Juiz da causa determinou a suspensão do trâmite desta demanda face à prejudicialidade externa, o que implicou no arquivamento provisório deste processo até o trânsito em julgado da ação mencionada acima (ID
286499382
– pág. 201).

O pedido de desarquivamento foi apresentado em
04/03/2024, em virtude de a sentença proferida na Ação Declaratória ter reconhecido a união estável entre a Apelada e a vítima no lapso de mais de 20 (vinte) anos, iniciados em 1988, conforme sentença juntada no ID 286499386.

Resolvida a questão da legitimidade, a marcha processual neste feito foi retomada, com a realização da audiência de instrução
e
a

juntada da
perícia técnica,
realizada
pela Superintendência
Geral de Perícias e Identificações do Estado de Mato Grosso
(
laudo foi encartado no ID 286500352
)
.

Após as
manifestações
das partes
, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

Pois bem.
A demanda versa sobre ação indenizatória ajuizada p
ela companheira da vítima fatal do acidente
– Sra.
Leonor do Prado Machado
–
envolvendo

ônibus
coletivo
de responsabilidade da Apelante e veículo conduzido pela vítima.

-
PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO
.

A Apelante sustenta a ocorrência de abandono da causa, uma vez que a
Apelada teria
deix
ado
de cumprir, por longo período (mais de
0
5 anos), determinação judicial para apresentar sentença de reconhecimento da união
homoafetiva
.

Defende
u
a aplicação do art. 485, III e IV, do CPC, que permite a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
,
por abandono ou falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Aleg
ou
violação dos princípios do devido processo legal, duração razoável do processo e dignidade da justiça (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 77, IV e §2º, do CPC).

Impugn
ou, ainda,
o afastamento da prescrição,
ao argumento de que o Juiz
utilizou, de forma equivocada, o art. 199,
inciso
I, do CC, que trata da suspensão da prescrição no caso de condição suspensiva.

Sem embargo à irresignação da Apelante, a preliminar não prospera.

A tese de prescrição e
ncontra óbice
na literalidade do art. 199, I, do Código Civil, que estabelece:

“
Não corre a prescrição: I - pendendo condição suspensiva
”
.

No caso, em
11/06/2018
, o
Juiz
de origem determinou
a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável,
e declarou que
esta

açã
o

era
assunto prejudicial externo
, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

Dessa forma,
dúvidas não há de que
ficou suspens
a
a contagem do
prazo prescricional entre
11 de
junho de 2018 e
13 de
novembro de 2023, quando sobreveio o trânsito em julgado da ação
mencionada acima
.

Ademais, o
breve lapso entre
o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável –
13 de
novembro de 2023 –
e

o pedido de desarquivamento
– protocolizado
em março de 2024
–
não

caracteriza abandono.

A jurisprudência é
p
acífica
no sentido de que, havendo suspensão
do trâmite do processo
por questão prejudicial externa, não há abandono e nem corre prescrição, conforme ilustra
a jurisprudência abaixo
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C .C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FEITO INDENIZATORIO – DEMANDA PREJUDICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL - TUTELA RECURSAL DEFERIDA –REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.
A
pendência de julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável dá ensejo à suspensão da ação de indenização por acidente de trânsito, por prejudicialidade externa, com base no artigo 313, V, ‘a’, do CPC, ante a necessidade de aguardar-se a solução judicial acerca do reconhecimento da relação conjugal entre o falecido e a autora, para posteriormente, se perquirir eventual legitimidade e direito à indenização securitária pela morte do segurado
.

Recurso provido
.

(
TJ-MT 10182640220228110000 MT
, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)
.

Rejeito
, pois, a prejudicial
de prescrição e
a preliminar de
abandono da causa.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Esta preliminar, i
gualmente
,
não merece prosperar.

O trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de união estável, ocorrido em 13/11/2023, consolid
ou,
de forma retroativa
,
a existência da
união homoafetiva

entre a Apelada e a vítima por
mais de 20 (vinte) anos, iniciados em 1.988
, em consonância com o que dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

A legitimidade ativa, portanto,
está
configurada
, pouco importando se
o reconhecimento ocorr
eu
no curso d
esta ação indenizatória, uma vez que a declaração de união estável tem efeitos
ex

tunc
, ou seja, a contar do início da convivência
, no caso, de 1.988
.

Nesse sentido, trago jurisprudência ilustrativa:

“
(...)
3. A conversão da união estável em casamento tem como pressuposto lógico o reconhecimento jurídico (anterior) da situação de fato, para, em seguida, possibilitar a conversão.

4. A sentença que declara a existência da união estável e, em seguida, converte-a em casamento, possui natureza jurídica dupla (declaratória e constitutiva).
No primeiro caso, a declaração da união estável opera efeitos
ex

tunc
e a retroação tem como marco inicial o início da união estável
, enquanto e no segundo caso, os efeitos são
ex
nunc, com termo inicial a partir da data da sentença, que inaugura (constitui) uma nova posição jurídica.

(...)

(
TJ-DF 07395666520188070016
- Segre
do de Justiça 0739566-65.2018.8.07.0016, Relator.
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 08/12/2019)
.

Portanto,
sem delongas,

rejeito

a
preliminar
de ilegitimidade ativa
.

-
MÉRITO
.

Quanto ao cerne da lide,
a Apelante
s
ustenta fragilidade do conjunto probatório
e deu
desta
que para o boletim de o
corrência
, que
não
teria
confirma
do
a culpa do motorista do ônibus.

Argumentou que o
laudo p
ericial foi mal interpretado pel
o Juiz da causa
, pois não
houve
afirma
ção objetiva

de
que o motorista
do ônibus
avançou sinal vermelho, contrariando o que foi decidido.

A
legou que a
testemunha apresentada pela
Apelada
prestou depoimento contraditório e manifestamente inconsistente, pois
disse
ter presenciado o acidente de localidade fisicamente incompatível com o ponto da colisão, além de relatar detalhes visuais implausíveis
,
como
por exemplo, a
distração do motorista.

Caso superada a questão da responsabilidade pelo acidente, impugnou o valor dos danos materiais. Argumentou que o Juiz
tom
ou
por base refer
e
ncia
l
genérica,
uma vez que

a
Tabela FIPE
utilizada não
foi
juntada aos autos.

Afirm
ou
que a
Apelada
não apresentou documento comprobatório da extensão do prejuízo,
em
viola
ção a
o disposto no art. 373, I, do CPC c/c art. 944 do CC (princípio da reparação na medida do dano).

Quanto ao dano moral, a
rgumenta que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, o valor fixado (R$ 100.000,00) é excessivo, sobretudo
se
considera
r o
porte econômico da empresa
Apelante
, prestadora de serviço público essencial
, e o
comportamento processual da
Apelada
, que
teria
desrespeit
ad
o deveres de boa-fé e celeridade processual.
Pediu sua exclusão e, e
m pedido a
lternativ
o
, a redução do montante.

P
or fim, a Apelante questionou os consectários legais. Quanto ao
dano material,
disse que a sentença fixou
a correção monetária
pelo IPCA
desde o evento danoso até a citação e, após, a
t
axa Selic
. Disse que tal comando
viola o disposto na Lei nº 14.905/24, cujo art. 5º, II, apenas admite a Selic a partir de 27/08/2024.

Para o dano moral,
o Juiz
fixou juros de mora desde o evento danoso
e
,
na visão da Apelante, esse entendimento
contraria o Verbete Sumular 362 do STJ.

Depois de estudar este caso, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença não merece retoques, uma vez que o
conjunto probatório é harmônico
e converge para a responsabilidade civil exclusiva do motorista do ônibus coletivo, de propriedade da Apelante.

O
Boletim de Ocorrência nº 2012.322043

registr
ou
que o
s
semáforo
s
do cruzamento
onde ocorreu a colisão
estava
m
em perfeito funcionamento, e que
a colisão
foi
na parte
frontal direita do veículo da vítima, indicando desrespeito à
sinalização por parte do motorista de ônibus.

Somado a isso, o
Laudo Pericial Oficial nº 02-07-0001775/2012 conclui
u
, de forma clara e categórica, que o ônibus trafegava a 60 km/h em via de limite de 40 km/h, e que avançou o sinal vermelho, enquanto a vítima cruzava com sinal verde
.

Já a p
rova testemunhal, especialmente o depoimento de
Ana Luiza de Oliveira
, que trafegava imediatamente atrás do veículo da vítima e confirmou que o ônibus avançou o sinal vermelho
, apenas reforça o que foi relatado no boletim de ocorrência e concluído pela perícia
da Superintendência
Geral de Perícias e Identificações do Estado de Mato Grosso
.

O argumento recursal de que a testemunha estaria distante do local carece de qualquer respaldo. Na sentença o julgador esclarece que a via é de linha reta, e as circunstâncias espaciais permitem a visualização dos fatos. Ademais, a testemunha se apresentou de forma coerente e convergente com as conclusões periciais.

Importa
nte
ressaltar que a responsabilidade da empresa
Apelante
é de natureza objetiva, por se tratar de concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
de maneira que bastou
a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ambos incontestavelmente presentes.

Registro, ainda, que não há
culpa concorrente, tampouco culpa exclusiva da vítima,
ambas
afastadas pela perícia oficial.

Logo, confirmo integralmente, a responsabilidade civil da empresa Apelante pelo acidente que vitimou a condutora do veículo Fiat Uno, Sra.
Leonor do Prado Machado
.

Quanto aos
danos comprovados
, o caso reclama o dever de reparar tanto
material
, quanto moral.

O Laudo Pericial, aliado às fotografias e aos relatos constantes no Boletim de Ocorrência, evidencia que o veículo da vítima foi completamente destruído, não havendo qualquer viabilidade de reparo.

Logo, é imperioso restituir o
valor correspondente à Tabela FIPE vigente à época
(2012)
,
de maneira que o montante
fixado
na sentença, de
R$ 14.851,00
(quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais
),

é adequado.

Relativamente aos consectários legais,
a correta aplicação é:
(i) c
orreção monetária pelo IPCA-E desde 15/07/2012 até 26/08/2024;
(
ii
) j
uros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (15/07/2012) até 26/08/2024, nos termos da Súmula 54 do STJ;
(
iii
) a
partir de 27/08/2024, aplica-se somente a taxa Selic, que unifica juros e correção.

Portanto, não há equívoco na sentença quanto à aplicação dos consectários legais sobre os danos materiais.

No que tange aos
danos morais
, a
perda abrupta, trágica e violenta da companheira
da Apelada
, decorrente de ato ilícito, caracteriza de forma indiscutível o dano moral
in
re

ipsa
,
isto é,
não se exig
e
a demonstração de sofrimento, que é presumido em tais hipóteses.

Quanto ao
valor arbitrado a este título (R$ 100.000,00) revela-se
c
ompatível com os princípios da pr
oporcionalidade e razoabilidade, c
ondizente com a jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais em casos de morte dec
orrente de acidente de trânsito, além de ser c
apaz de cumprir a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

No que concerne aos consectários legais, o
entendimento pacificado do STJ (Súmula 362) estabelece que a correção monetária incide desde a data da sentença, que é o momento da fixação
.
Já os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, incidem desde o evento danoso (15/07/2012), conforme reiteradamente decidido pelo STJ (Súmula 54).

A
despeito disso, o advento
da Lei nº 14.905/2024 também impacta
o cômputo d
os
consectários nos
danos morais da
mesma forma
, ou seja
:
(i) até 26/08/2024, a c
orreção monetária
deve ser
pelo IPCA-E desde a data da sentença (06/03/2025)
e os j
uros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (15/07/2012)
, (
ii
) a
partir de 27/08/2024
, i
ncide exclusivamente a taxa Selic, que substitui tanto os juros como a correção monetária.

Registro que tal regra intertemporal foi, corretamente, observada na sentença, inexistindo reparos para serem feitos.

Feitos esses esclarecimentos,

desprovejo o apelo
.

Considerando que o Juiz sentenciante não arbitrou h
onorários advocatícios
, e tendo em vista que não houve recurso da parte adversa, deixo de adentrar a essa questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025